Tribunal: TJBA
Processo: 8062400-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062400-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE AGRAVADO: LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA Advogado(s):PEDRO RISERIO DA SILVA, DIOMIRO RODRIGUES NEVES NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. EXPRESSÕES OFENSIVAS EM PEÇA PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por contra decisão proferida no cumprimento de sentença nos autos de nº 0000943-15.2012.8.05.0088, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Guanambi, que determinou a manutenção da penhora de valores de significativa monta, com expedição de alvará. A agravante alegou inconsistências nos cálculos apresentados pelo exequente e pleiteou a atribuição de efeito suspensivo, o qual foi deferido liminarmente. O agravado apresentou embargos de declaração e, posteriormente, contrarrazões, nas quais proferiu expressões ofensivas contra a patrona da agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade dos cálculos apresentados pelo exequente e a necessidade de apuração técnica; (ii) avaliar a legalidade da decisão que determinou a liberação de valores expressivos sem análise pericial; (iii) definir a necessidade de censura processual diante de expressões ofensivas utilizadas pelo agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia sobre os critérios de atualização do crédito ultrapassa mera operação aritmética, havendo divergências objetivas quanto à variação de índices, encargos e ausência de detalhamento nas planilhas apresentadas. A decisão que manteve a penhora e autorizou a expedição de alvará baseou-se em cálculos cuja fidelidade aos parâmetros judiciais fixados é contestada, sendo imprescindível a remessa dos autos à Contadoria Judicial ou perícia técnica, conforme precedentes do STJ. A suspensão da liberação dos valores preserva o duplo grau de jurisdição e evita a irreversibilidade da medida, especialmente diante do elevado montante em discussão. O uso de expressões ofensivas e imputações de má-fé à parte contrária nas contrarrazões viola os deveres de urbanidade, lealdade e respeito mútuo processual, justificando advertência formal e registro de censura. O longo histórico de resistência ao cumprimento da sentença por parte da agravante não justifica a ausência de apuração contábil, sendo necessário garantir a liquidez e certeza do título judicial. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração prejudicados. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº Agravo de Instrumento nº 8062400-25.2025.8.05.0000, sendo agravante NEOENERGIA COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, e agravado por LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicados os Embargos de Declaração e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)